Tribunal: TJDFT
Processo: 0739346-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0739346-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEISIVAM DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal imputado ao d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo crime do art. 33, caput, c/c 40, V, ambos da Lei 11.343/06. O impetrante alega, em síntese, que: 1) foi preso em flagrante em 17/11/22 por suposta prática do crime previsto no art. 33 caput c/c 40, V, ambos da Lei 11.343/06; 2) em audiência de custódia realizada na data de hoje (19/12/22), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública com base na expressiva quantidade de drogas; 3) a MM. Juíza utilizou fundamentação genérica para impor medida extrema; 4) a quantidade de entorpecentes, por si só, não enseja a decretação de prisão preventiva, sendo certo que outras medidas poderiam ter sido aplicadas na presente situação; 5) a gravidade do crime também não justifica a prisão preventiva; 6) o paciente tem residência fixa, é primário, de bons antecedentes e ainda constituiu advogado particular nos autos, o que revela seu compromisso com a persecução penal, sendo desproporcional a medida imposta; 7) o paciente tem uma filha de 15 anos de idade que necessita do pai para manter sua subsistência; 8) é plenamente presumível que, ao final da persecução penal, diante da primariedade do paciente, este seja beneficiado com a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e dificilmente será fixado um regime de cumprimento de pena tão gravoso. Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente, pois não preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Subsidiariamente, requer sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. A decisão impugnada analisou o caso concreto e fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente diante da gravidade concreta dos fatos, traduzida na expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, em contexto de interestadualidade, que, conforme parecer do Ministério Público, indica se tratar de situação mais complexa, envolvendo a possível atuação de outros agentes, numa rede sofisticada de traficância. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar, bem assim a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública. A possibilidade de que o paciente seja beneficiado, ao final da instrução criminal, com a aplicação do § 4o do art. 33, da Lei de Drogas, não altera as circunstâncias reconhecidas e que, atualmente, justificam a prisão preventiva. Destaco, ainda, que o fato de o paciente ter uma filha de 15 anos não é óbice à segregação cautelar, assim como não justifica a sua substituição pela prisão domiciliar, por falta de amparo legal (CPP 318). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista